Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-74.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-74.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3.º, INC. I, DO CPC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de interrupção de serviço de energia elétrica, reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do prazo prescricional aplicável à espécie – se trienal, conforme o Código Civil, ou quinquenal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – e, superada a prejudicial, ao exame do mérito da responsabilidade civil da concessionária pela interrupção do serviço.

III. Razões de decidir
:

3. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final do serviço é de consumo, atraindo a incidência da legislação consumerista. A pretensão de reparação de danos decorrentes da falha na prestação do serviço (fato do serviço) sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, que, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral do Código Civil.

4. Afastada a prescrição e estando o processo apto para julgamento (causa madura), impõe-se a análise do mérito.

5. A interrupção prolongada e injustificada de serviço público essencial, como a energia elétrica, por mais de 48 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe de prova do abalo psicológico, decorrendo do próprio fato e dos transtornos por ele gerados.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido
para afastar a prescrição, e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Tese de Julgamento
: A pretensão de reparação de danos por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e a interrupção prolongada e indevida de tal serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar por parte da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, 22 e 27; Código Civil, art. 206, § 3º, V; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000460-74.2019.8.05.0063
, em que figura como Apelante
LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como Apelada
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27